Tribunal: TJES
Processo: 5000704-25.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-25.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: FENIX ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NATUREZA JURÍDICA DA EXECUTADA (LTDA EPP X MEI). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Voluntária interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra Sentença que, de ofício, extinguiu Execução Fiscal ajuizada em face de Fenix Alimentos Ltda EPP. O Juízo de origem declarou a inexigibilidade do crédito tributário (taxas de fiscalização) por considerar, equivocadamente, que a executada ostentava a condição de Microempreendedor Individual (MEI), sendo beneficiária de isenção nos termos da LC nº 123/2006. Após embargos de declaração, o Magistrado suspendeu a eficácia da Sentença e, posteriormente, chamou o feito à ordem para anular atos processuais de ofício. O Recorrente busca a nulidade da Sentença por violação ao princípio da não surpresa e por erro de premissa fática quanto à natureza jurídica da empresa que levou o Juízo concluir pela inexigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (I) definir se o Magistrado pode, após a publicação da Sentença, alterá-la ou anular atos processuais de ofício fora das hipóteses taxativas do artigo 494, do Código de Processo Civil; (II) estabelecer se a extinção da Ação de Execução Fiscal com fundamento em matéria não debatida pelas partes configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (III) determinar se a premissa fática de que a executada é MEI, quando os autos indicam tratar-se de LTDA EPP, invalida a declaração de inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão
pro judicato
com a publicação da Sentença, sendo defeso ao magistrado alterá-la de ofício, salvo para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou em sede de embargos de declaração, conforme preconizado no artigo 494, do Código de Processo Civil.

Carece de amparo legal a decisão que "
chama o feito à ordem
" para anular atos processuais e suspender eficácia de Sentença fora das vias recursais próprias ou das exceções do comando sentencial já publicado.

Viola o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10, do Código de Processo Civil, a Sentença que extingue o feito com base em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar

Configura
error in judicando
a fundamentação baseada em premissa fática equivocada, qual seja, a atribuição de condição de Microempreendedor Individual à Sociedade Empresarial (MEI) constituída como Sociedade Limitada de Pequeno Porte (EPP), afastando a aplicação do benefício de isenção previsto na Lei Complementar nº 123/2006 invocado na Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É vedado ao Magistrado, após publicada a Sentença, promover sua anulação ou alteração substancial de ofício, sob pena de violação à preclusão
pro judicato
. A Sentença fundamentada em premissa fática dissociada das provas dos autos e proferida sem prévia oitiva das partes sobre o fundamento adotado é nula por erro de fato e violação ao contraditório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para anular a Sentença objurgada, assim como todos os atos processuais praticados posteriormente, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000704-25.2021.8.08.0023

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE ICONHA

RECORRIDO: FENIX ALIMENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEBORA BRITO SILVA - OAB ES20772-A; GUSTAVO XIBLI RODRIGUES - OAB ES24544-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

MUNICÍPIO DE ICONHA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(id. 18425750) em razão da
SENTENÇA
(id. 18425743, integralizada no id. 18425749) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face de
FENIX ALIMENTOS LTDA EPP
, cujo
decisum,
de ofício,

julgou extinta a Execução Fiscal, declarando a inexigibilidade do débito fiscal consistente em
“taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial”
,
por considerá-las inexigíveis em relação ao Microempreendedor Individual, nos termos do
artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006
, fixando honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de apreciação de
Embargos de Declaração
, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu, entretanto, “
que consta na inicial informação de que a empresa é de pequeno porte. Assim, dou provimento aos embargos para suspender a eficácia da sentença prolatada (39462116).
”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)

a nulidade da Sentença por violação ao princípio da vedação à Decisão surpresa, nos termos da norma inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil;
(II)
a existência de erro de premissa fática, visto que a Empresa Executada não possui a natureza jurídica de Microempreendedor Individual (MEI), mas sim de Sociedade Empresária Limitada, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Pugnando, ao final, por
“anular a equivocada sentença liminarmente, inaudita altera pars, por violação do Princípio do Não Surpresamento, ou no mérito, haja visto que a executada não é microempresário individual (MEI), mas sim uma LTDA EPP, não gozando da isenção da TLF concedida ao MEI.”

Inicialmente cumpre historiar que o Recorrente ajuizou
EXECUÇÃO FISCAL
em face de
FENIX ALIMENTOS LTDA EPP
aparelhada na Certidão de Dívida Ativa n. 303/2021 no valor de R$ 1.328,68 (mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

Não obstante, subsistiu a citação equivocada de empresa homônima
FÊNIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
proveniente de erro na indicação do endereço e dados na exordial, esta apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(id. 18425167)

buscando reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Em sequência, o Recorrente (id. 18425178) reconheceu o equívoco na indicação das informações constantes na exordial e pugnou pela citação da parte legítima na relação tributária.

O Magistrado de Primeiro Grau (id. 18425182) reconheceu a
ilegitimidade da empresa homônima
, acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e determinou a citação de
FENIX ALIMENTOS LTDA EPP.

Retornando os autos após a
citação infrutífera da executada
, o Magistrado proferiu
Sentença
(id. 18425743) extinguindo o feito reconhecendo a inexigibilidade do título executivo sob o fundamento de que o débito fiscal consiste em
“taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial”
,
não incidindo, portanto, em relação ao Microeempreendedor Individual, nos termos do
artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006.

Em razão da sobredita Sentença, o Recorrente opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aduzindo erro na fundamentação, isto porque, a empresa executada é constituída na modalidade empresarial de
LTDA EPP
, e não
MEI
, havendo
o Juízo de Primeiro Grau reconhecido que
“consta na inicial informação de que a empresa é de pequeno porte. Assim, dou provimento aos embargos para suspender a eficácia da sentença prolatada (39462116).
”

Destarte,
a despeito de haver conferido provimento aos
Embargos de Declaração
para reconhecer o erro na fundamentação da Sentença extintiva, verifica-se que
o dispositivo da Sentença Integrativa em análise limitou-se a suspender a eficácia da Sentença
, ficando evidente o
error in judicando
.

Posteriormente, o Recorrente interpôs
Recurso de Apelação Voluntária
(id. 18425750) visando combater a Sentença que havia extinto a execução por reconhecer sua inexigibilidade.

Em vias de serem remetidos os autos a este
Egrégio Tribunal de Justiça
, o Magistrado de Primeiro Grau, entretanto, incorreu em
novo
erro in procedendo
, proferindo nova
Decisão
(id. 18425759) chamando
“o feito à ordem para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença (21598047), e para restituir às partes o prazo recursal com relação à referida sentença.”

Neste particular, importante asseverar que, após prolação e publicação da Sentença gera-se para o Magistrado
a quo
preclusão
pro judicato,
sendo permitida a sua modificação apenas e exclusivamente nas hipóteses específicas ventiladas no
artigo 494 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“
Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por meio de embargos de declaração.”

A propósito, caminha nesse sentido a Jurisprudência dos Tribunais do Pátrios,
in litteris
:

EMENTA
: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO PRÓPRIO JUIZ SENTENCIANTE. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
Em regra, ao juiz é defeso anular a própria sentença, vez que há o término da prestação jurisdicional. Eventual retratação seria possível em casos específicos disciplinados pela legislação processual, como, por exemplo, a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculos; ou por meio de embargos de declaração (art. 494, I e II, do CPC/2015).

2. Mesmo no caso de possível litispendência posteriormente verificada, a prolação de segunda sentença, que, de ofício, anula a primeira sentença, não encontra amparo legal. Cabe à parte interessada manejar o procedimento que entender adequado para impedir eventual prejuízo.

3. Apelação provida.

(
TRF-1
, Classe: Apelação Cível, 1026421-20.2020.4.01.9999, Relator Des. EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Órgão julgador: PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 23/11/2022).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO, TRANSITADA EM JULGADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REVOGAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES SUPERVENIENTES À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PASSÍVEIS DE ANULAÇÃO DEVERÃO SER ANALISADAS EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. DECISÃO SINGULAR ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prolação de sentença resulta no exaurimento da prestação jurisdicional pelo juiz singular, vedando a alteração do julgamento, à exceção das hipóteses previstas no artigo 494, do Código de Processo Civil.
(Precedentes)

(
TJPR
- Classe: Apelação Cível: 0005169-02.2014.8.16.0116/1 - Matinhos - Relator: Des. RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA, Órgão Julgador: SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. julgado em 23/03/2020)

Oportuno e relevante salientar que em relação à Sentença Integrativa, o Magistrado não modificou sua fundamentação, limitando-se a impor comando de suspensão dos efeitos da Sentença extintiva, e em seguida, após a interposição do Recurso de Apelação e, de ofício, buscou anular os atos processuais, situação que também não encontra amparo na ritualística processual.

Nestes termos, resta patente a preclusão e a impossibilidade jurídica de anulação
ex officio
após a publicação da Sentença e, em razão da devolutividade ampla decorrente da interposição do Recurso de Apelação Voluntária, cumpre a este Segundo Grau de Jurisdição o conhecimento e apuração de todos os atos processuais praticados na origem.

Volvendo
ao mérito
, o Recorrente sustenta ter ocorrido inobservância do
princípio da não surpresa
, expressado no artigo
10 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Juízo
a quo
proferiu Sentença extintiva, baseado em falsa premissa alusiva à natureza jurídica da Empresa Recorrida e a inexigibilidade do Título Executivo (CDA).

Nesta esteira, não restam relevantes dúvidas de que assiste razão ao Recorrente, na medida em que, da análise detida dos autos, constata-se que a matéria que fundamenta a Sentença hostilizada em nenhum momento chegou a ser ventilada, tendo a Sentença sido proferida, inclusive, logo após o retorno do mandado de citação infrutífero, tornando-se evidente, portanto, que a conduta do Magistrado não guarda adequação com a sistemática processual vigente, em especial, com o artigo 10 do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Art. 10.

O juiz não pode decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ainda que assim não fosse, como salientado anteriormente, a Sentença parte de premissa equivocada, para declarar, de ofício, a inexigibilidade dos valores inscritos na Certidão de Dívida Ativa, notadamente, porquanto à Empresa Recorrida é constituída sob a forma de LTDA EPP e não de MEI.

Neste contexto, considerando que a relação processual, na origem, sequer restou triangularizada, bem como, que a lide fora encerrada de forma prematura com fundamentos que não guardam pertinência jurídica com o caso em apreço, a Sentença combatida
deve ser anulada, assim como todos os atos que posteriormente foram praticados.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro-lhe provimento, para anular a Sentença objurgada, assim como todos os atos processuais praticados posteriormente, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.